Tribunal: TJDFT
Processo: 0714015-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714015-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA MARCHESI BICALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVIA MARCHESI BICALHO (autora), em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento individual provisório de sentença coletiva (Processo no 0712957-22.2020.8.07.0001) ajuizado em face de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência de ofício e determinou a redistribuição do processo para a comarca de Ribeirão Preto/SP (ID 6239691 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 16410956), a agravante sustenta que o recurso é cabível, nos termos do artigo 1.015, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Pretende a reforma da decisão agravada, uma vez que o Juízo a quo possui competência para processar a fase de liquidação e cumprimento de sentença, nos termos do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232/DF. Afirma competir ao consumidor eleger o foro que melhor atenda aos seus direitos, que no caso dos autos seria o foro em que se encontra sediada a instituição financeira demandada, bem como do local de origem da sentença proferida na Ação Civil Pública de origem e que embasa sua pretensão. Alega que a decisão agravada violou as regras processuais sobre competência, com a regra geral de competência do foro de domicílio do réu, de competência pelo local do cumprimento da obrigação, do direito de escolha do melhor foro eleito pelo consumidor (princípio da proteção ao consumidor) e o princípio da inércia, nos termos do artigo 64, do Código de Processo Civil. Por fim, alega que não cabe o declínio da competência de ofício no caso de competência relativa, nos termos da Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, a teor do que prevê o artigo 46, §§1o e 4o, do Código de Processo Civil, tendo o réu mais de um domicílio, poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito requer o provimento do recurso. Preparo juntado no ID 16464009. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 43, do Código de Processo Civil, a competência do Juízo é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito posteriores, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Há, por conseguinte, com a propositura da ação, determinação e perpetuação da competência, que só será alterada se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação, conforme o disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, no momento em que a parte autora ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília, a competência territorial relativa foi fixada, não sendo possível que o Juiz, de ofício, declare sua incompetência. Sobre a questão já tive a oportunidade de me manifestar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. A competência do Juízo é fixada no momento da propositura da ação e poderá ser alterada antes da citação do réu, quando patente a abusividade da cláusula de eleição de foro ou se, após a citação do réu, este alegar preliminar de incompetência na contestação. A competência territorial, que possui natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, pois pode ser prorrogada. (Acórdão n.1043880, 07090098020178070000, Relator: ESDRAS NEVES 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017) Dessa forma, nesta análise preambular do recurso, vislumbro a probabilidade do direito, sendo, ainda, patente o risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de encaminhamento dos autos para a Comarca de Ribeirão Preto/SP. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator